Tribunal: TJDFT
Processo: 0715480-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715480-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA PEREIRA DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA EMBARGADO: CONDOMINIO DO BLOCO D SQS 410 D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal que rejeitou os segundos embargos de declaração interpostos contra decisão monocrática que havia indeferido a gratuidade de justiça, determinando o recolhimento do preparo, bem como ratificou o não conhecimento do agravo de instrumento quanto à determinação de penhora de bem imóvel, por não ter sido apresentada impugnação à penhora ao Juízo de origem. Ainda, a multa pela interposição de embargos de declaração protelatórios foi majorada para dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, alertando-se o recorrente de que a interposição de novos recursos é legalmente condicionada ao seu depósito prévio. Por fim, determinou-se a expedição de ofício à OAB/DF, em razão da utilização de expressões injuriosas nas razões recursais. O agravante alega que a decisão que de ID no 26436674 continua sendo obscura, a despeito dos embargos de declaração interpostos. Reitera os argumentos dos recursos anteriores. Considera árdua a busca por justiça no sistema jurídico vigente e tece considerações sobre as motivações políticas dos magistrados que, sordidamente, vêm proferindo decisões contra quem tem razão, quiçá em represália ao povo pela eleição do atual Presidente da República. Repisa o cabimento do agravo de instrumento contra a penhora ilícita. Defende que os embargos de declaração possuem efeito infringente se acolhidos. Assevera que a majoração da multa e a necessidade de depósito prévio visaram detê-lo em sua busca por justiça e se mostra ilícita, genericamente fundamentada e descabida para a satisfação de interesse ou sentimento pessoal deste Relator. Nega que haja expressões injuriosas na peça precedente. Aduz que o advogado subscritor agiu com técnica, formalidade e respeito, bem como que sempre exerceu seu ofício com satisfação, zelo, independência, dignidade, decoro, boa-fé e destemor para o agrado ou desagrado de quem quer que seja. Conclui requerendo a retratação das decisões monocráticas, ou a sua reforma pelo colegiado competente. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se viu, foi fixada multa pela interposição de embargos de declaração protelatórios e a multa foi majorada para dez por cento do valor da causa, tendo sido alertado, o recorrente, de que a interposição de novos recursos é legalmente condicionada ao seu depósito prévio. De fato, o art. 1.026, § 3o, do CPC, condiciona a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio do valor da referida multa. Confira-se: “Art. 1.026. (...) § 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final”. Trata-se de requisito específico de admissibilidade recursal, na lição de Vinicius Silva Lemos, in verbis: “Se houver reiteração, a interposição de novos embargos de declaração, considerados estes como protelatórios também, pode-se aumentar a multa para 10%. Nesta hipótese, o recolhimento da multa em depósito judicial prévio se torna requisito de admissibilidade para a interposição dos próximos recursos (...)”1. Considerando que o recurso não veio instruído com o depósito da multa pela interposição de dois embargos de declaração tidos por protelatórios, consoante o art. 1.026, § 3o, do CPC, o presente agravo interno não pode ter seguimento. Recapitulando as decisões proferidas anteriormente, tem-se que o agravo de instrumento não foi conhecido quanto à insurgência contra a determinação de penhora do bem imóvel, sendo que, com relação ao outro tópico – multa pela interposição de embargos de declaração protelatórios aplicada nos autos de origem –, determinou-se o recolhimento do preparo (ID no 27585872). Porém, o prazo de cinco (5) dias concedido para tanto, contado da última decisão que rejeitou os segundos embargos de declaração, transcorreu sem que houvesse o pagamento. Neste caso, não conheço de ambos os recursos – o agravo interno e o agravo de instrumento originário –, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator 1. LEMOS, Vinicius Silva. Recursos e processo nos Tribunais no novo CPC. São Paulo: Lexia, 2015, p. 230.